Tribunal: STF
Processo: RHC 244579
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF, por meio do qual desprovido agravo interno ante a inviabilidade do uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal



    2. A parte embargante alega omissão e contradição decorrente da falta de análise da alegação de suspeição da magistrada sentenciante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ante a ausência de análise da alegada suspeição da magistrada sentenciante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há obrigação de se pronunciar sobre o mérito de habeas corpus manifestamente inadmissível (HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    4. A pretensão da parte embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência inadmissível em sede de embargos declaratórios.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados.